Tribunal: STF
Processo: MS 23454
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-19
Data de publicação: 1999-08-19

Ementa:
CPI - ATO DE CONSTRIÇÃO - PRIMAZIA DO JUDICIÁRIO. Indefinição do
tema, ante o fato de não haver sido alcançada maioria,
pronunciando-se o Relator, Ministro Marco Aurélio, e os Ministros
Celso de Mello e Carlos Velloso no sentido da impropriedade da
medida - no caso, busca e apreensão - sem o crivo do Judiciário, e o
 Ministro Nelson Jobim em sentido contrário, eximindo-se os demais
diante da existência de fundamentos outros capazes de conduzir à
concessão da segurança.
        CPI - BUSCA E APREENSÃO - LIMITES. Sem
definir-se a competência, em face da dispersão de votos quanto aos
fundamentos da concessão da segurança, os limites objetivos e
subjetivos da busca e apreensão hão de estar no ato que a determine,
 discrepando, a mais não poder, da ordem jurídica em vigor delegar a
 extensão à autoridade policial.
        CPI - ATO DE CONSTRIÇÃO -
FUNDAMENTAÇÃO. Sem definir-se a competência, em face da dispersão de
 votos quanto aos fundamentos da concessão da segurança, todo e
qualquer ato a alcançar interesses de pessoas naturais e jurídicas
há de fazer-se devidamente fundamentado, pouco importando a natureza
 política do órgão que o implemente. Formalidade enquadrável como
essencial no que viabilizadora do exercício do lídimo direito de
defesa.